Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-75.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DECORRENTE DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL SEM AVERBAÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos por Aldrin, cessionário e possuidor de imóvel objeto de penhora em cumprimento de sentença promovido pela TERRACAP contra Gilmar. O embargante alega possuir posse legítima sobre o bem, decorrente de cessão de direitos realizada em 2014, anteriormente à execução, e formalizada por escritura pública lavrada em 2023. Requer o reconhecimento de sua posse e a desconstituição da penhora e adjudicação do imóvel realizadas em favor da exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargante detém posse legítima suficiente para o manejo de embargos de terceiro; e (ii) estabelecer se houve fraude à execução na alienação do imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de terceiro têm cabimento para proteger tanto a propriedade quanto a posse de terceiro não participante da execução, conforme art. 674 do CPC e Súmula 84 do STJ, que admite a proteção possessória mesmo sem registro do título.
4. O embargante comprovou a posse mansa e pacífica do bem desde, ao menos, 2014, por meio de cessão de direitos firmada com a irmã, que já exercia a posse. Posteriormente, formalizou a aquisição do imóvel por escritura pública em 2023, antes da penhora e adjudicação.
5. A dívida objeto da execução não está vinculada ao imóvel penhorado, mas a outro bem, não havendo, portanto, direito real de garantia que justificasse a constrição direta do imóvel adjudicado.
6. A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel e a inexistência de prova da má-fé do adquirente afastam a configuração de fraude à execução, conforme art. 792 do CPC, Súmula 375 do STJ e orientação firmada no Tema 243 do STJ.
7. A ciência inequívoca da execução por parte do adquirente somente poderia ser presumida caso houvesse averbação na matrícula, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, o ônus de comprovar a má-fé recaía sobre a exequente, que não o satisfez.
8. A posse legítima do embargante, incompatível com a constrição, autoriza o reconhecimento da procedência dos embargos de terceiro, não sendo necessária a demonstração de propriedade formal do bem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, § 1o, 792, I a IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375; STJ, Tema 243; TJDFT, Acórdão 1971520, 0713822-16.2023.8.07.0009, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 14.03.2025.
(ad)